Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-25.2024.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000744-25.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVO DE ABREU LIMA - CPF: 427.977.561-34 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), WILLIANS FERNANDES SOUSA - CPF: 079.891.837-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVO DE ABREU LIMA

APELADO(S):

SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS SOBRE VERBA PREVIDENCIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO.
OBSERV
Â
NCIA DA RAZOABILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência de débito em favor da parte autora e condenou a empresa ré à restituição dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00. O apelante postula a majoração do quantum indenizatório e a readequação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado frente à gravidade do ilícito e às circunstâncias do caso concreto; e (
ii
) verificar se a verba honorária fixada deve ser majorada diante do esforço demonstrado pelo causídico da parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. Os descontos indevidos em proventos previdenciários caracterizam, por si sós, afronta à dignidade da pessoa humana, dando ensejo à reparação por dano moral in
re

ipsa
, cuja quantificação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

4. No caso concreto, a indenização arbitrada em R$ 2.000,00 mostrou-se insuficiente diante das peculiaridades do caso e da gravidade da conduta da parte ré, justificando-se sua majoração para R$ 6.000,00.

5. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação incompatíveis com o zelo profissional, justificando-se sua fixação em valor fixo de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 e fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

Tese de julgamento:

"1. Os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
, cuja reparação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A verba honorária arbitrada deve ser revista quando não refletir adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado da parte vencedora, admitindo-se o arbitramento por equidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 373, II; CDC,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1002434-26.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000861-50.2023.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.07.2024; TJMT, Apelação Cível no 0006680-75.2015.8.11.0007, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVO DE ABREU LIMA
contra sentença proferida pelo juízo d
a 2a Vara de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da
Ação Ordinária Contra Cobrança Indevida no 1000744-25.2024.8.11.0011,
ajuizada em desfavor de
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA,
julgou parcial procedente
as pretensões contidas na petição inicial, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:

1.

DECLARAR
inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2.

CONDENO
o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária deste o efetivo prejuízo.

3.

CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos requerentes,
a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA.”

Em suas razões recursais (
ID.
288912036
)
, o apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pleiteia majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais
;

Dos honorários de sucumbência.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
289619868.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
IVO DE ABREU LIMA

APELADO(S):
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação
Cível
interposto por
IVO DE ABREU LIMA
contra sentença proferida pelo juízo d
a 2a Vara de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Ação Ordinária Contra Cobrança Indevida no 1000744-25.2024.8.11.0011,
ajuizada em desfavor de
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA,
julgou parcial procedente as pretensões contidas na petição inicial, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:

1.

DECLARAR
inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2.

CONDENO
o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária deste o efetivo prejuízo.

3.

CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos requerentes,
a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.

P
leiteia majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

A parte Apelante alega que
o valor fixado para os danos morais é insuficiente diante dos prejuízos suportados, afirmando que os descontos indevidos lhe causaram privações econômicas severas e comprometimento das suas necessidades básicas.

Por fim, defende a majoração do “quantum” indenizatório arbitrado na sentença vergastada, para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Compulsando os autos, entendo que deve ser dada parcial guarida à pretensão da parte recorrente.

Explico.

Extrai-se dos autos, ser fato incontroverso que houve reiterados descontos indevidos e não autorizados, em seu benefício previdenciário,
constatou a ocorrência de vários descontos mensais, totalizando o valor de R$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta centavos).

Ainda nesta senda, denota-se da análise do conjunto probatório, que a apelada não logrou êxito na comprovação de validade do negócio jurídico, sendo que se impera a procedência da pretensão autoral declaratória.

Portanto, de acordo com as normas consumeristas, percebo que houve a efetiva comprovação por parte do autor, quanto à comprovação de fatos constitutivos de seu direito, enquanto a empresa apelada, não se desincumbiu do ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta feita, sabe-se que, no que concerne ao dano moral, é cediço que o artigo art. 5o, X, da ConstituiçãoFederal, assim disciplinaa matéria:

“Art. 5o.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese, o desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser
in
re

ipsa
.

Nesse sentido, no que se refere ao quantum indenizatório, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, percebe-se que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido, trago julgados desta Egrégia 5a Câmara de Direito Privado, inclusive, julgados de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DANO MORAL –
RECURSO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

“(...) 4.
A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação.
(...)

Tese de julgamento: "1.
A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2. A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes."
(...)

(N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS DE VALORES À TÍTULO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA DEMANDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE DIRCE VALENTIM DIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o chamado dano moral "in
re

ipsa
".

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (...)”

(N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

Dessa forma,
entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes.

2.

Dos
honorários de sucumbência.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença
são
irrisórios
e devem ser estabelecidos de acordo com

o item 2.1

d
a tabela da OAB ou em 20%

sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Em análise aos autos, observa-se que o juízo a quo, condenou a apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nesse sentido, arbitrou os honorários advocatícios
em 10%
sobre o valor da condenação.

A meu ver, o quantum arbitrado pelo juízo monocrático se mostra ínfimo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DESERÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1 - A parte possui legitimidade concorrente para pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais.
2- A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT 00066807520158110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Saliento, que tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2o do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8o do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários, devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Com efeito, o trabalho, o esforço, o cuidado, o empenho do advogado da parte apelante, merece ser dignamente recompensado, daí a regra justa e sábia do §8o do art. 85 do CPC, que ordena, algumas situações excepcionais que realmente justificam a exclusão da regra geral, seja o advogado remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado, e não em razão do resultado econômico eventualmente obtido.

Por
tal
razão, entendo devido
a majoração

d
os honorários advocatícios para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de remunerar de forma razoável os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da Apelante.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como,
majorar os
honorários advocatícios para a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025